Tribunal: TCU
Processo: 039.780/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que este Tribunal fiscalize os efeitos da fusão entre a Cetip e BM&F Bovespa, que resultou na criação da B3, sobre a concorrência na gestão do portal Tesouro Direto e a cobrança de taxas abusivas aos consumidores brasileiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para realizar fiscalização junto: a) ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), para verificar os efeitos da fusão entre a Cetip e a BM&F Bovespa sobre a concorrência na gestão do portal Tesouro Direto; e b) à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para verificar a precariedade do contrato firmado pela União, por intermédio da STN, com a B3, para administração do Tesouro Direto; e a possibilidade de que as taxas de administração cobradas pela B3, no âmbito do Tesouro Direto, sejam abusivas ao consumidor brasileiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação, com fulcro nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal João Maia, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, e ao Exmo. Sr. Deputado Federal Celso Russomanno, signatário da Proposta de Fiscalização e Controle 170/2018 que: 9.2.1. quanto aos efeitos da fusão entre a BM&F Bovespa e a Cetip: 9.2.1.1. as questões de custos tratadas no âmbito do processo de controle de concentração se referem ao mercado financeiro em geral, portanto, não dizem respeito especificamente à gestão do Programa Tesouro Direto, tendo sido firmado Acordo em Controle de Concentração para que se adotassem medidas que impedem a B3 S.A. de criar barreiras para a entrada de novas empresas interessadas na concorrência de bolsas de valores; 9.2.1.2. ainda não existe concorrência no mercado nacional de bolsa de valores e a única empresa potencialmente candidata a administradora de nova bolsa de valores no Brasil, Americas Trading System Brasil S.A. (ATS Brasil), não obteve autorização para funcionar como tal, seja junto ao Banco Central do Brasil ou junto à Comissão de Valores Mobiliários, devido à incompletude da documentação exigida; 9.2.1.3. não é competência deste Tribunal fiscalizar atos que dizem respeito diretamente a infrações contra a livre concorrência, cabendo tal atribuição ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica; 9.2.2. quanto ao contrato firmado entre a Secretaria do Tesouro Nacional e a B3 S.A.: 9.2.2.1 o Banco Central do Brasil alegou, à época, não poder assumir a gestão do Programa Tesouro Direto nem desenvolver o aparato tecnológico necessário para sua administração sem risco de descontinuidade ou prejuízo aos sistemas legados das instituições financeiras, o que levou o Tesouro Nacional a concluir que a B3 S.A. seria a única pessoa jurídica do Sistema de Pagamentos Brasileiro capaz de executar os serviços de administração do programa, sobretudo por deter todas as câmaras de compensação e custódia do Sistema de Pagamentos Brasileiro, sendo esta a razão preponderante para contratação da empresa com inexigibilidade de licitação; e 9.2.2.2 o Tribunal realizará inspeção com o objetivo de analisar a adequação do instrumento contratual firmado entre a Secretaria do Tesouro Nacional e a B3 S.A. para operação do Programa Tesouro Direto, em face das normas e dos princípios que regem os contratos administrativos e o orçamento público no Brasil, em especial quanto (i) à inexigibilidade da licitação; (ii) à taxa de custódia cobrada no âmbito do contrato Programa Tesouro Direto; e (iii) ao caráter extraorçamentário dos fluxos financeiros relacionados ao contrato de prestação de serviços da B3 S.A. para operacionalização do Programa Tesouro Direto. 9.3. nos termos do art. 8o da Resolução TCU 315/2020, fazer constar, na ata desta sessão, a comunicação deste relator ao colegiado no sentido de autorizar a realização de inspeção na Secretaria do Tesouro Nacional para que seja verificada a adequação do instrumento contratual firmado entre a Secretaria do Tesouro Nacional e a B3 S.A. para operação do Programa Tesouro Direto, em face das normas e dos princípios que regem os contratos administrativos e o orçamento público no Brasil, em especial quanto (i) à inexigibilidade da licitação; (ii) à taxa de custódia cobrada no âmbito do contrato Programa Tesouro Direto; e (iii) ao caráter extraorçamentário dos fluxos financeiros relacionados ao contrato de prestação de serviços da B3 S.A. para operacionalização do Programa Tesouro Direto; 9.4. encaminhar à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça cópia desta deliberação, bem como da instrução e do pronunciamento da subunidade.